Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727569-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO FREITAS DA SILVA IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Gomes da Silva, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 63.501, em favor de PEDRO PAULO FREITAS DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 61158267 – fls. 2/5), no processo no 0726454-64.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que é reincidente em crime doloso e estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir. Em suas razões (ID 61158261), o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente, pois não praticou o suposto delito de tráfico de entorpecentes. Alega que apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento que indique a periculosidade do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada e desproporcional e não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Destaca que o paciente tem doença grave, lúpus, e já estava em prisão domiciliar humanitária, uma vez que necessita de hemodiálise, bem como possui um filho pequeno. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem, dispensadas as informações, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que com uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61158267 – fls. 2/5): “(...) Por outro lado, a segregação do autuado PEDRO PAULO FREITAS DA SILVA é medida que se impõe. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Ainda que a Defesa impugne a presença de indícios mínimos de autoria, tal fato demanda instrução probatória. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Ademais, o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra que as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Não se pode ignorar, ainda, que o acusado estava em cumprimento de pena pelas condenações acima mencionadas e, ainda assim, voltou a delinquir. Em que pese o estado de saúde informado neste ato e pelos documentos apresentados no ID 202398459, não há qualquer óbice para que siga seu tratamento junto ao sistema prisional. Não se pode ignorar, ainda, que mesmo o autuado estando em prisão domiciliar humanitária voltou a praticar, em tese, crime de tráfico de entorpcentes, o que demonstra que a imposição desta forma de cumprimento da prisão preventiva não se mostra eficaz para impedir a reiteração criminosa. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO PAULO FREITAS DA SILVA, filho de Osvaldo Alves da Silva e de Natalia Maria de Freitas da Silva, nascido aos 22/10/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/06/2024, juntamente com o correu Hudson Hugo de Souza Brito Vasconcelos conforme consta da ocorrência policial no 4532/2024 – 12a DP (ID 61158274 – fls. 46/52), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta da denúncia que os acusados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam/tinham em depósito, em uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa RET4J28, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 02 (dois) tabletes de maconha, acondicionados, individualmente, em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 1.407,50g. Policiais militares, em patrulhamento, visualizaram o primeiro denunciado, Hudson, desembarcando da motocicleta, retirando dois tabletes de maconha do baú da moto e entrando na residência de Pedro Paulo. Ao adentraram em perseguição, os policiais localizaram e apreenderam as droga (ID 61158275 – fls. 54/56). O paciente confessou a autoria do crime na delegacia (ID 61158274 - fls. 11/12). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 29/06/2024 (ID 61158267 – fls. 2/5). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da reincidência em crime doloso, inclusive pelo fato de que o paciente estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir. Cumpre frisar que o conceito de garantia de ordem pública visa também coibir a prática de novos delitos. Ressalte-se que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 1.407,50g – laudo preliminar – ID 61158274 – fls. 38/43) é hábil a justificar a segregação cautelar do paciente, por representar real perigo à ordem pública. No tocante a alegação de que o paciente tem doença autoimune grave (Lúpus Eritematoso Sistêmico) e que necessita de acompanhamento médico, não restou demonstrado, de pronto, a inviabilidade de seu tratamento no sistema penitenciário, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Saliente-se que não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de seu filho menor de idade. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR